Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713121-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR COUTO SANTANA AGRAVADO: UANDERSON LUIZ RIBEIRO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de manutenção de posse sobre veículo, no 0703208-90.2025.8.07.0005 (Id 228518744 dos autos de origem), ajuizada por JULIO CESAR COUTOSANTANA em desfavor de UANDERSON LUIZ RIBEIRO PEREIRA. A decisão de Id 70639727 indeferiu o pedido de tutela provisória recursal. O agravado apresentou contrarrazões (Id 70639727), na qual requer o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Por se mostrar razoável e proporcional, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ressalte-se que, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, o agravado já juntou a DIRPF 2023/2022 (Id 71905753) a qual não serve de comprovação da condição de hipossuficiência por se tratar de documento com informações claramente contraditórias. Isso porque, causa estranheza que a pessoa absolutamente sem renda pague despesas médicas e hospitalares como declarado na DIRPF (Id 71905753 - Pág. 2) e, ainda, deixa de indicar o bem em litígio no campo do patrimônio, aquele que demonstrou estar registrado no DETRAN em seu nome, de modo que a declaração unilateral prestada à Receita Federal, isoladamente, não se mostra verossimilhante nem apta a comprovar a hipossuficiência alegada. Ademais, o requerido também é empresário individual MEI, cujo patrimônio se confunde com a pessoa física, razão pela qual também deve apresentar documentação em relação ao CNPJ para comprovar os rendimentos obtidos e verificar a condição de hipossuficiência alegada. Não é demais ressaltar, que, em princípio, o agravado não arcará com quaisquer despesas neste recurso e, ainda, o pedido pode ser formulado no juízo de origem com a apresentação de contestação que poderá ser apresentada nos autos da ação de manutenção de posse ou a qualquer tempo na forma do art. 99 do CPC. Destaco, também, que, em consulta ao outro processo em trâmite, de busca e apreensão ajuizada pelo agravado de n. 0704542-62.2025.8.07.0005, conexo ao processo de origem, verifica-se não foi requerido o benefício, tendo promovido o recolhimento das custas processuais iniciais. Ante o exposto, caso persista o interesse do agravado na análise, deve promover a juntada dos seguintes documentos ou justificar a ausência: a) Pessoa Física: a.1) informações sobre a renda familiar; a.2) os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques abrangendo valores recebidos a título de prolabore e remuneração da empresa e/ou INSS; (ii) meses de extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais possui relacionamento. b) vinculado ao CNPJ MEI: b.1) documento que comprova o enquadramento como sociedade microempresária optante do Simples Nacional; b.2) comprovação de que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b.3) comprovação de que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos); b.4) comprovação do registro dos livros contábeis na junta comercial ou certidão negativa; b.5) cópia integral dos extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade com todas as instituições financeiras com que tem relacionamento, referentes aos últimos três meses; e b.6) última declaração de imposto de renda. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital